Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-02.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710801-02.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA EMBARGADO: PALMIRA DE SOUZA DIAS D E S P A C H O Já houve a homologação judicial do acordo firmado entre as partes. Certificada a preclusão, na forma da decisão de ID 75878224, encaminhem-se os autos à origem, inclusive para os fins de recolhimento de custas pela seguradora ré, conforme por ela requerido na petição de ID 76408947. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator